Tribunal: TJES
Processo: 5001209-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001209-85.2021.8.08.0000

EMBTE:
BENILDA DOS SANTOS SOLEDADE

EMBDO
:

CHOCOLATES GAROTO S/A

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO NA FASE SINCRÉTICA. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA E IRRETROATIVIDADE NORMATIVA. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES RECURSO PROVIDO.

I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II. Fundamento de coisa de julgada suscitado nas contrarrazões do Agravo de Instrumento não apreciado. Omissão configurada.

III. A base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada, maxime na espécie, em que a decisão recorrida aplicou retroativamente o CPC/2015 em detrimento da matéria já consolidada na vigência do Código Buzaid.

IV. Recurso provido, para reconhecer a omissão apontada e, conferindo-lhe
efeitos infringentes
, determinar que os honorários devidos ao advogado da Embargante sejam calculados na forma do Art.20, §5º, do CPC/1973.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. QUARTA CAMARA CÍVEL, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, A TEOR DO VOTO PROFERIDO PELA E. RELATORA.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001209-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHOCOLATES GAROTO SA
AGRAVADO: BENILDA DOS SANTOS SOLEDADE
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001209-85.2021.8.08.0000

EMBTE:
BENILDA DOS SANTOS SOLEDADE

EMBDO
:

CHOCOLATES GAROTO S/A

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos
de Declaração
interposto por

BENILDA DOS SANTOS SOLEDADE
,
eis que irresignada com os termos do acórdão constante do evento nº 2458454, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
CHOCOLATES GAROTO S/A
, ora Embargada.

Nas suas razões (Id nº2491666), em apertada síntese, aduz que o acórdão recorrido deixou de enfrentar o fundamento de coisa julgada alegado nas contrarrazões do recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões anexadas ao movimento nº 2897525, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 26 de setembro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001209-85.2021.8.08.0000

EMBTE:
BENILDA DOS SANTOS SOLEDADE

EMBDO
:

CHOCOLATES GAROTO S/A

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
Embargos
de Declaração
interposto por

BENILDA DOS SANTOS SOLEDADE
,
eis que irresignada com os termos do acórdão constante do evento nº 2458454, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
CHOCOLATES GAROTO S/A
, ora Embargada.

Impugna a embargante acórdão unânime desta Egrégia Quarta Câmara Cível, a época sob a relatoria da então
Desembargadora Convocada Marianne Júdice de Mattos,
restando assim ementado (evento nº 2165292):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO DE DANOS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PENSÃO MENSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS VENCIDAS MAIS UMA ANUALIDADE DAS VINCENDAS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. Os juros legais são aqueles previstos no Art.406 do Código Civil, em se tratando de responsabilidade contratual decorrente de acidente de trabalho devido pelo então empregador, é de se aplicar a “Taxa Selic” para atualização dos débitos, vedada a sua cumulação com correção monetária.
2. Em se tratando de responsabilidade contratual, a partir da vigência do Código Civil, deve ser aplicada a “Taxa Selic” para atualização das indenizações devidas no cumprimento de sentença geratriz deste recurso, mantendo-se, no período anterior, os juros de 0,5% ao mês e correção monetária pelo índice adotado pela egrégia Corregedoria Geral de Justiça.
3. A base de cálculo dos honorários advocatícios em ações reparatórias que envolvem prestações de trato sucessivo deve ser o somatório das parcelas vencidas, acrescida de doze parcelas vincendas.
4. Decisão recorrida parcialmente reformada, para determinar, que a partir da vigência do Código Civil de 2002, incida a “Taxa Selic” sobre o cálculo das indenizações devidas a agravada, bem como os honorários advocatícios incidam apenas sobre as parcelas vencidas acrescidas de 12 (doze) vincendas.
(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5001209-85.2019.8.08.0000, Relator: Des. Conv. Marianne Júdice de Mattos, Data do Julgamento: 20 de abril de 2022)

Para tanto, nas suas razões (Id nº2491666), em apertada síntese, aduz que o acórdão recorrido deixou de enfrentar o fundamento de coisa julgada com relação a base de cálculo dos honorários advocatícios alegado nas contrarrazões do recurso de agravo de instrumento.

Adianto que com razão a Embargante.

Isso porque, quando da prolação da sentença (24/03/1999) os honorários advocatícios foram arbitrados na forma do Art.20, §5º do CPC/1973(evento nº1049906 – pág.20), que era assim redigido:
“
Nas ações de indenização por ato ilícito contra pessoa, o valor da condenação será a soma das prestações vencidas com o capital necessário a produzir a renda correspondente às prestações vincendas (art. 602), podendo estas ser pagas, também mensalmente, na forma do § 2o do referido art. 602, inclusive em consignação na folha de pagamentos do devedor.
(Incluído pela Lei nº 6.745, de 5.12.1979) (Vide § 2º do art 475-Q)“.

A sentença, quanto ao capítulo dos honorários advocatícios, foi mantida por este egrégio Tribunal (evento nº 1049910)

Assim, a despeito dos substanciosos fundamentos da decisão recorrida, jamais se poderia alterar a base de cálculo dos honorários, principalmente para conferir retroatividade ao Art.85, §9º, do Código de Processo Civil de 2015.

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. ART. 20, §3º, DO CPC/1973. TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OFENSA.
1. Cinge-se a controvérsia a saber se a substituição, na fase de cumprimento de sentença, do parâmetro adotado pela sentença exequenda (condenação), utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios, por "proveito econômico", de modo a abranger provimento de conteúdo declaratório, ofende a coisa julgada e o artigo 20, §3º, do Código de Processo Civil de 1973.
2. A base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes.
3. No caso dos autos, a determinação contida no acórdão rescindendo de que o cálculo da verba honorária abrangesse, além do valor da condenação (correspondente à repetição do indébito), outra parcela, de conteúdo declaratório (consistente no reconhecimento de quitação de dívida), além de ofender o comando expresso do § 3º do artigo 20 do CPC/1973, também violou a coisa julgada formada com o trânsito em julgado da referida sentença exequenda. 4. Ação rescisória procedente.(AR n. 5.869/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 4/2/2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIGÊNCIA DO CPC/73. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. "A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. (...) Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado" (EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe de 06/05/2019). 2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que ?a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença"
(AgInt no AREsp 1746180/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021).3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 1.944.099/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022).

Assim, deve ser restabelecido a base de cálculo dos honorários, como determinado na sentença.

Por todo o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reconhecer a omissão apontada e, conferindo-lhe
efeitos infringentes
, determinar que os honorários devidos ao advogado da Embargante sejam calculados na forma do Art.20, §5º, do CPC/1973.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001209-85.2021.8.08.0000

EMBTE:
BENILDA DOS SANTOS SOLEDADE

EMBDO
:

CHOCOLATES GAROTO S/A

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO NA FASE SINCRÉTICA. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA E IRRETROATIVIDADE NORMATIVA. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES RECURSO PROVIDO.

I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II. Fundamento de coisa de julgada suscitado nas contrarrazões do Agravo de Instrumento não apreciado. Omissão configurada.

III. A base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada, maxime na espécie, em que a decisão recorrida aplicou retroativamente o CPC/2015 em detrimento da matéria já consolidada na vigência do Código Buzaid.

IV. Recurso provido, para reconhecer a omissão apontada e, conferindo-lhe
efeitos infringentes
, determinar que os honorários devidos ao advogado da Embargante sejam calculados na forma do Art.20, §5º, do CPC/1973.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.